Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707091-04.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: AIRTON MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para manifestar se há interesse no prosseguimento da presente apelação, tendo em vista a notícia de negociação extrajudicial entre as partes com quitação total do débito pelo apelado (ID no 53882121 – Pag. 02 e ID no 53882120). Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator